Tribunal: TJSP
Processo: 1111296-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
MTC
Registro: 2020.0000085383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1111296-74.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é embargado
SLVB EMPRRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1111296-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1111296-74.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Sul America Companhia de Seguro Saude
Embargado: Slvb Emprrendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 26905
Origem: 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Paula Velloso Rodrigues Ferreri

Embargos de declaração Apelação Inocorrência
de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu
parcial provimento ao interposto pela autora, ambos interpostos contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos
materiais.
Alega a embargante: a) a decisão é omissa
e contraditória; b) em conformidade com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, os reajustes são legítimos; c) o plano de saúde é
empresarial; d) os reajustes são aplicados nos termos contratuais; e) faz
jus ao recebimento de honorários, ante o julgamento de parcial
procedência dos pedidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1111296-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
2. A ementa da decisão recorrida:
Apelação
Plano de saúde
Reajustes por
sinistralidade
Necessidade dos reajustes não
demonstrada
Inadmissibilidade
Percentuais
afastados, mantidos somente os autorizados pela
ANS Cláusula contratual que prevê a rescisão
unilateral do contrato Impossibilidade O contrato
possui apenas quatro beneficiários, todos da mesma
família. O contrato não é propriamente coletivo, mas,
em verdade, cuida-se de contrato familiar. A rescisão
unilateral ou por alta sinistralidade afeta o equilíbrio
das partes e acaba por desnaturá-lo na medida em
que os beneficiários nada receberão em troca dos
prêmios pagos. Caso algum beneficiário tenha uma
doença cujo custo de tratamento seja relativamente
elevado, o contrato será rescindido. Recurso da ré
não provido, provido em parte o da autora.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1111296-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante. -
Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, REJEITO OS EMBARGOS.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR